Tribunal: STF
Processo: RE 998605
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Inscrição de ente federado em cadastros de inadimplência. Medidas adotadas pela gestão atual para responsabilização de ex-gestores. Inaplicabilidade do tema 327. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve sentença determinando a exclusão do Município de Duas Estradas/PB dos cadastros federais de inadimplência, ao fundamento de que a atual gestão adotou providências administrativas e judiciais visando à responsabilização dos ex-gestores por irregularidades em convênios celebrados em administrações anteriores.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão de município de cadastros federais de inadimplência depende, necessariamente, do prévio julgamento da tomada de contas especial; e (ii) saber se a adoção de medidas administrativas e judiciais pela gestão atual, com o objetivo de apurar responsabilidade de ex-gestores, é suficiente para afastar a inscrição em tais cadastros, mesmo sem a conclusão do procedimento de apuração pelo Tribunal de Contas.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido a possibilidade de suspensão da inscrição de entes federados em cadastros de inadimplência quando comprovada a adoção, pela atual gestão, de providências diligentes para a responsabilização de ex-gestores, em respeito aos princípios da boa administração e da continuidade do serviço público.



    4. O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, pois destacou que o Município de Duas Estradas não apenas requereu a instauração da tomada de contas especial junto ao TCU como também ajuizou ação civil pública em face do ex-prefeito, o que caracteriza a atuação efetiva da atual gestão.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada:  tema 327 da repercussão geral, ACO 3.700 MC-Ref, ACO 3.636 MC-Ref.